Tribunal: TJMT
Processo: 1023080-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023080-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (ADVOGADO), CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS – INVIABILIDADE – QUITAÇÃO APERFEIÇOADA PELO DECURSO DO TEMPO – PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EFETIVADO - PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Sem que subsista o perigo de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carmeligia Matos da Costa
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais nº 1027141-82.2023.8.11.0003, ajuizada em face da empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, com que objetivava a suspensão da cláusula que prevê a perda do valor pago pela passagem aérea, em caso de arrependimento da compra, bem a exigibilidade do pagamento das 03 parcelas restantes para a quitação do bilhete.

Para tanto, a agravante alega que realizou o cancelamento da compra de uma passagem aérea em 06 de abril de 2023, ou seja, mais de 06 (seis) meses antes da data prevista para o voo, e que, embora permitido o cancelamento até 24 horas antes do voo, a agravada aplicou multas e tarifas no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), superior, portanto, ao valor da própria passagem de R$ 736,51 reais (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavo).

Discorre que, além da cobrança indevida, a agravada não procedeu com o reembolso devido e, ainda, tem realizado a cobrança mensal referente ao pagamento da passagem área, parcelada em 10 (dez) vezes no cartão de crédito, das quais, sete já haviam sido pagas, evidenciando a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

O pedido liminar de efeito ativo não foi deferido (id. 184824653).

As contrarrazões não foram apresentadas (id.

190267183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que os elementos, coligidos até este instante processual, evidenciam que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do recurso, sem prejuízo da própria subsistência, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso, a agravante ajuizou ação rescisão contratual, objetivando a rescisão do contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes, bem como o reembolso da quantia desembolsada pela tarifa respectiva.

Pleiteou, de forma inaugural, pela suspensão da cláusula que impõe a perda integral dos valores pagos com a aquisição do bilhete aéreo, bem como a suspensão da cobrança das parcelas devidas, uma vez que a compra foi parcelada em 10 (dez) vezes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, a despeito de evidenciada, na hipótese, a plausibilidade do direito invocado, não se verifica o perigo de dano perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ensejador da concessão da tutela pretendida.

É que, embora constitua direito do contratante, o cancelamento tempestivo dos bilhetes, mediante a comunicação ao transportador a tempo de efetuar a renegociação, nos termos do art. 740 do CC, ao mesmo tempo em que a retenção da integralidade do valor pago pelo bilhete aéreo, além de configurar enriquecimento sem causa, encontra óbice no art. 51, II e IV, do CDC, que veda a previsão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, infere-se que o pagamento da integralidade das parcelas, que a agravante pretendia obstar, já se consumou.

Com efeito, os elementos de prova, colacionados aos autos de origem, demonstram que o pagamento das parcelas ajustadas teve início em fevereiro de 2023, com a quitação da fatura do cartão de crédito, com vencimento no dia 15.

Assim, tendo a compra sido realizada em 10 parcelas, é instintivo reconhecer que o pagamento da derradeira prestação ocorreu por ocasião do adimplemento da fatura vencida em 15/11/2023, de modo que, caso existisse eventual perigo de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes já restariam convalidados, evidenciando, assim, em última análise, a perda do objeto pretensão inaugural, pela impossibilidade de suspensão da cobrança das parcelas, cuja providência a agravante buscava alcançar com a obtenção da tutela de urgência.

Assim, embora evidenciada a probabilidade do direito, sem que subsista o perigo de dano irreparável, é de rigor o indeferimento da medida perseguida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023